Tribunal: STF
Processo: RE 418379
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DO CEARÁ. POLICIAL MILITAR. VANTAGENS. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. 



    Ambas as Turmas desta Corte têm entendido que vantagens concedidas de forma geral aos servidores militares da ativa devem ser estendidas aos inativos e seus pensionistas. Precedentes: RE 488.051-AgR, rel. min. Eros Grau, DJ de 07.12.2007; RE 434.903-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 15.09.2006; RE 344242 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 01.07.2011. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.